Tribunal: TJDFT
Processo: 0038407-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038407-18.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrida pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 14727836), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame do agravo no recurso especial ID 14727836. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031